Tribunal: TJES
Processo: 5012132-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INSPETOR PENITENCIÁRIO. EDITAL Nº 01/ 2023. INAPTIDÃO EM EXAME PSICOTÉCNICO. LEGALIDADE. REFORMA DA DECISÃO DE ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela de urgência para reinserir candidato no concurso de Inspetor Penitenciário, afastando a eliminação por inaptidão em exame psicotécnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da eliminação do candidato no exame psicotécnico com base no edital do concurso; (ii) determinar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exame psicotécnico encontra previsão legal no art. 5º da Lei Estadual nº 1.059/2023, sendo exigido para o cargo de Inspetor Penitenciário.

4. O edital do concurso, que rege o certame, prevê o exame psicotécnico como etapa eliminatória, garantindo ainda ao candidato o direito de recurso administrativo.

5. A decisão de primeiro grau se fundamentou na suposta ausência de previsão no edital e de critérios objetivos, o que não se confirma, já que o edital prevê expressamente a avaliação psicológica e seus critérios.

6. Não preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito do agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A eliminação de candidato por inaptidão em exame psicotécnico previsto no edital e amparado por lei é legal, desde que observados os critérios objetivos e a possibilidade de recurso administrativo.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012132-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MATHEUS MARTINS MOREIRA GOMES

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INSPETOR PENITENCIÁRIO. EDITAL Nº 01/ 2023. INAPTIDÃO EM EXAME PSICOTÉCNICO. LEGALIDADE. REFORMA DA DECISÃO DE ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela de urgência para reinserir candidato no concurso de Inspetor Penitenciário, afastando a eliminação por inaptidão em exame psicotécnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da eliminação do candidato no exame psicotécnico com base no edital do concurso; (ii) determinar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exame psicotécnico encontra previsão legal no art. 5º da Lei Estadual nº 1.059/2023, sendo exigido para o cargo de Inspetor Penitenciário.

4. O edital do concurso, que rege o certame, prevê o exame psicotécnico como etapa eliminatória, garantindo ainda ao candidato o direito de recurso administrativo.

5. A decisão de primeiro grau se fundamentou na suposta ausência de previsão no edital e de critérios objetivos, o que não se confirma, já que o edital prevê expressamente a avaliação psicológica e seus critérios.

6. Não preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito do agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A eliminação de candidato por inaptidão em exame psicotécnico previsto no edital e amparado por lei é legal, desde que observados os critérios objetivos e a possibilidade de recurso administrativo.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012132-68.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MATHEUS MARTINS MOREIRA GOMES

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme apresentado, cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Vitória que, nos autos da ação registrada sob o nº 5027226-81.2024.8.08.0024 ajuizada por MATHEUS MARTINS MOREIRA GOMES em seu desfavor, deferiu a tutela de urgência postulada.

Conforme apresentado, a parte ora Agravada ajuizou a ação de origem na qual foi proferida a decisão que ora se questiona, objetivando a concessão de liminar a fim de afastar o ato que o eliminou no concurso público para provimento de vagas do cargo de Inspetor Penitenciário, regulado pelo Edital de Abertura nº 01/2023 em razão de inaptidão na etapa do exame psicotécnico.

Ao apreciar o pedido liminar, assim consignou o i. Magistrado de primeiro grau:
“(...) Analisando o pedido de tutela de urgência desta demanda, tenho que para seu deferimento necessário saber se há indícios de irregularidades, no Exame Psicossomático do Processo Seletivo Simplificado do Edital SEJUS nº 01/2023, realizado em face do requerente. Sobre essa temática, a jurisprudência dos Tribunais Superiores (STF, AI 529219 AgR/RS e STJ, AgRg no AREsp nº 519072/ES) e deste Tribunal de Justiça (Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 024.099.163.842) é firme e pacífica no sentido de que a legalidade dos Exames Psicológicos em Certames Públicos passa pelo preenchimento de três requisitos: i) Previsão Legal, ii) Objetividade e Cientificidade e iii) Recorribilidade Administrativa do Resultado. Nesta toada, observa-se que, para defender a ilegalidade do Exame Psicossomático vertente, o requerente ataca o requisito da ausência de previsão no edital e, por consequência, falta de balizas objetivas. Adentrando o edital do certame (ID 46008962), verifico que, de fato, não há previsão de Avaliação Psicológica como fase do concurso. Nesse ponto, o item 6.6 do edital elenca todas as etapas do concurso, não estando aí a Avaliação Psicológica. Outrossim, o Laudo da Avaliação Psicológica (ID 46008963) alude ao fato de o requerente não atender a suposto perfil profissiográfico do edital. No entanto, inexiste a previsão desse perfil no edital. Ora, a ausência de previsão no edital já é grave ilegalidade em si. No entanto, esse fato atrai ilegalidade reflexa, qual seja, a ausência de objetividade no resultado contido no Laudo de ID 46008963. Isso porque não se sabe quais critérios e métodos foram utilizados em sua confecção, já que não foram previstos no edital. Sem essa previsão, os resultados ficam ao arbítrio do profissional que aplicou, não sendo possível realizar controle externo, o que vai de encontro à norma judicial acima exposta. Com isso, é evidente a ilegalidade consubstanciada na aplicação de Avaliação Psicológica subjetiva e sem previsão no edital. Dessa forma, a eliminação do requerente por meio de Avaliação Psicológica também foi ilegal. Portanto, segundo entendo, poderá o requerente prosseguir no certame, sem a necessidade de realizar outro teste dessa natureza. No entanto, quanto ao pedido de nomeação/posse, este não poderá ser acolhido. Isso porque somente é possível que o candidato, amparado por decisão judicial precária, avance até o final do concurso, logrando posição na lista classificatória definitiva, como é o caso da parte requerente. Nesse caso, sua nomeação/posse dependerá da eventual formação da coisa julgada sobre o entendimento contido no ato judicial que amparou a pretensão liminar para prosseguir no Concurso Público. Como resultado, essa parte do pedido liminar deve ser rechaçada. Por isso, a pretensão de tutela de urgência deve ser acolhida parcialmente. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência, eis que preenchidos os requisitos do art. 300, caput, do CPC., para DETERMINAR que o requerente seja reinserido no referido concurso, de forma a prosseguir nas etapas seguintes, recebendo o mesmo tratamento que os outros candidatos. Caso ocupe posição classificatória no resultado final, DETERMINO a reserva dessa vaga em favor do requerente, a fim de que a ocupe após o trânsito em julgado deste processo e tão logo seja alcançado seu nome na ordem de convocação para nomeação/posse.”.

Pois bem. De início, não merece prosperar o argumento trazido pelo ente estatal acerca da impossibilidade de concessão da medida liminar ora combatida, dado seu suposto caráter satisfativo, eis que, segundo sedimentada jurisprudência do Colendo STJ:

[...] 1. O deferimento de tutela provisória ou de medida liminar, por ostentar caráter precário, não implica a perda de objeto por falta de interesse de agir na hipótese de eventual satisfatividade. Precedentes. [...] (REsp n. 1.670.267/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, J. 10/5/2022, DJe 19/5/2022).

No entanto, no que concerne às alegações apresentadas pelo Recorrente, acerca da regularidade do exame, melhor razão assiste ao Agravante.

Conforme é cediço, para a aplicação do exame psicotécnico em concurso público, a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que a
“a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está condicionada à observância de três pressupostos necessários: previsão legal, cientificidade e objetividade dos critérios adotados, e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato”
(STJ, AgRg no Ag 1.291.819/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 21/6/2010). 2. Recurso Especial conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 1655461/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 02/05/2017)

O exame psicotécnico, enquanto requisito para ingresso no cargo de Inspetor Penitenciário, para o qual concorreu a parte agravada, encontra previsão legal expressa no artigo 5º da Lei Estadual nº 1.059/ 2023, verbis:

Art. 5º O concurso público para o cargo de Policial Penal, de provas ou de provas e títulos, será composto das seguintes fases:

(...)

IV - exame psicotécnico;

No que concerne à sustentada ausência de previsão editalícia, alegada pelo Agravado na origem, basta um breve exame do edital do Certame (id 9547859) para que se constate que o referido exame foi previsto como a 4ª etapa do Concurso, inclusive com caráter eliminatório.

Além disso, foi previsto e garantido ao candidato Agravado a oportunidade de interposição de recurso administrativo, que não foi provido, sendo mantida a inaptidão após oportunização de agendamento de entrevista devolutiva.

Desse modo, o cotejo dos autos permite que se conclua, ao menos nesse momento em que se encontra a marcha processual na origem, que o edital do Certame estabeleceu critérios objetivos, sendo dotado de redação clara e didática, que permitiu aos candidatos conhecimento prévio acerca do procedimento avaliativo.

Assim, forçoso compreender que não estão preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada na origem pelo Agravado, mais precisamente no que pertine à probabilidade do direito por ele sustentado, razão pela qual deve ser provido o recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo de modo a reformar a decisão a quo.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO interposto pelo Estado do Espírito Santo para reformar a decisão de origem, indeferindo a antecipação de tutela.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Plenário Virtual de 04/11/2024 a 08/11/2024

Voto: Acompanho a Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.